Tribunal: TJDFT
Processo: 0027350-66.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027350-66.2015.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: JEAN PATRICK DA ROCHA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INCIDÊNCIA DO CDC - ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES C/C INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – RECURSO REPETITIVO DO STJ (TEMA 970) - CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplicável a relação jurídica de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final. 2. A disposição que prevê a prorrogação do prazo de entrega em 180 (cento e oitenta) dias úteis põe o fornecedor em vantagem exagerada, sendo incompatível com a boa-fé e a equidade que devem pautar os contratos de adesão, sendo, então, nula de pleno direito (art. 51, IV, do CDC) 3. A ré/apelante foi a responsável pela rescisão contratual, em razão de atraso injustificado na conclusão da obra. Por tal razão, devem as partes retornarem ao status quo ante, com a devolução integral do valor pago pela autora, ora apelada, como estabelecido na sentença, sem qualquer retenção, incidência de multa ou majoração de percentual, sob pena de enriquecimento sem causa do réu, uma vez que a rescisão foi operada por culpa desta. 4. Em que pese a possibilidade de inversão de cláusula penal em favor do consumidor, de acordo com a tese firmada no tema 971 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a tese fixada no tema 970 veda a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal que possui natureza reparatória/indenizatória. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Maioria. A recorrente sustenta que a decisão colegiada desrespeita o entendimento consolidado pela Corte Superior ao julgar os Recursos Especiais 1.635.428/SC, REsp 1.498.484/DF (Tema 970), 1.614.721/DF e 1.631.485 (Tema 971), pois ao imputar-lhe a condenação ao pagamento de danos materiais, na modalidade de inversão da cláusula penal, admitiu a cumulação de cláusula penal com lucros cessantes, ainda que este último esteja dissimulado. Defende a impossibilidade de inversão da multa moratória e a inaplicabilidade do percentual estabelecido no acórdão, porquanto a “cláusula quinta, precisamente em seu item 2.2, prevê de forma clara e limitada a aplicação multa ÚNICA, acrescida de juros moratórios de 1%, para o caso de mora do comprador, como já destacado alhures. Não há previsão de multa mensal.” Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede pela concessão de efeitos suspensivos ao recurso e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, inscrito na OAB/MG 115.235 (ID 28082713). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico, inicialmente, que o recurso especial interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 1880785, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 19.7.2021. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado dissenso pretoriano lastreado em alegada divergência do acórdão com os temas 970 e 971, ambos do Corte Superior, fixados em julgamentos submetidos ao rito dos repetitivos. É que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029